Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700824-30.2020.8.07.0006 RECORRENTE: HELIVELTONLAY SANTOS DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Provas. Dolo. Regime prisional. Pena restritiva de direitos. 1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar a origem lícita ou que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto, que, na hipótese - em que apreendido veículo produto de roubo na residência do réu, sem documentação e chaves e sem que apresentada justificativa plausível - evidenciaram ciência da origem ilícita e vontade de receptar. 2 – Condenações criminais transitadas em julgado ou comportamento delituoso reiterado – afirmado de forma genérica - não autorizam a valoração negativa da personalidade do agente. 3 - Ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não poderá ser o aberto. 4 – Ao reincidente em crime patrimonial, e com outra condenação posterior, também por crime patrimonial, não se recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 44, §3o, do Código Penal, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o argumento de que não é reincidente específico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da certidão de autuação de ID 39000106, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos do artigo 76, caput e §2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 39897307), o recorrente não carreou aos autos o instrumento de mandado, alegando que é dispensada a juntada dos documentos previstos no artigo 1.017, incisos I e II, do Código Processo, uma vez que os autos de origem são eletrônicos. Assim, incide o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. (...) IV - Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, quedou-se inerte. Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado. V - Ademais, "A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais" (AgInt no REsp n. 1.869.850/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021). VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.055.386/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022). EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DECURSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. AUSÊNCIA DE AFRONTA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. CORRETA A MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - Interposto recurso sem procuração dos autos, no regime do CPC/2015, deve a parte ser intimada para suprir a deficiência, nos termos do art. 932, parágrafo único. Na hipótese, houve transcurso do prazo de cinco dias sem que o causídico apresentasse o instrumento de mandato. III - É entendimento assente neste Tribunal Superior, consolidado inclusive no enunciado sumular n. 115, que: ?na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos?. IV - O art. 1.017, § 5o, do estatuto processual civil de 2015 diz apenas com a dispensa de apresentação de procuração quando os autos forem eletrônicos e interposto Agravo de Instrumento, não se estendendo para a interposição de Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, nem mesmo tendo o condão de justificar a inércia após a intimação para tanto. Precedentes das Turmas componentes da 1a e 2a Seções. V - O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1a Seção desta Corte. VI - Honorários recursais. Cabimento. Correta a majoração imposta pela Presidência desta Corte. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...) IX - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.032.361/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 44, §3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao reconhecer que, no caso concreto, a substituição da pena é medida não socialmente adequada ao recorrente, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRETENSÃO RECHAÇADA PELA CORTE ORIGINÁRIA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. DELITO ANTERIOR: ROUBO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente em crime doloso (roubo). 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ de que, ainda que não caracterizada reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não é socialmente recomendável na hipótese de réu que ostenta condenação pela prática de roubo, incide a Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.764.985/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).(g.n.). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025